Tribunal: TJDFT
Processo: 0747957-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Furto qualificado pelo concurso de agentes. Reconhecimento informal. Provas. Princípio da insignificância.
1 – Havendo prisão em flagrante, pouco tempo após o furto, próximo de onde esse ocorreu, na posse dos bens subtraídos e de ferramenta utilizada no crime, e testemunha os reconhece informalmente, no local, além de confirmar o reconhecimento em juízo, desnecessário reconhecimento formal na delegacia ou em juízo.
2 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
3 - Notório o grau de reprovabilidade e a ofensividade da conduta – furto qualificado em concurso de pessoas em que subtraídos cabos de energia usados por empresa concessionaria de serviço público e que, por vezes, além do prejuízo financeiro, acarreta transtornos a toda a população local que fica desprovida de energia elétrica até o reparo pela empresa –, não há insignificância da conduta, que é típica.
4 - Apelação não provida.